Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-50.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: aos filhos incapazes, aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade e aos em situação de indigência não proposital (Acórdão n. 606401, 20120020073080 AGI, Relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, julgado em 25/07/2012, p. 186).

2. Não pode o genitor ficar eternamente obrigado ao dever de fornecer alimentos para filho maior de 24 (vinte e quatro) anos se há a possibilidade de o descendente trabalhar e obter o próprio sustento.

3. Recurso não provido.